Tribunal: TJSP
Processo: 2156830-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito – Decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos do protesto, bem como obstar a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Protesto relativo à multa imposta pela agravante/ré em razão da desistência da arrematação manifestada pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito – Decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos do protesto, bem como obstar a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Protesto relativo à multa imposta pela agravante/ré em razão da desistência da arrematação manifestada pelo autor, que havia adquirido dois veículos em leilão extrajudicial - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil – Requisitos presentes – Autor atribui à ré a culpa pela desistência, porque ela teria omitido informações relevantes sobre os automóveis arrematados – Suspensão do protesto necessária, até que a controvérsia seja melhor esclarecida. Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.